Tribunal: TCU
Processo: 003.485/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas, com débito e multa, em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em desfavor do Sr. Genival Bento da Silva, ex-prefeito do Município de Casserengue/PB (gestão 2009/2012), em razão da impugnação integral das despesas realizadas com os recursos do Convênio 344/2009-MTur (Siafi 703552), cujo objeto era a realização do evento São Pedro em Casserengue, nos dias 28 e 29/6/2009, devido à insuficiência de documentos para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos conveniados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7118/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Genival Bento da Silva e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Ednaldo de Sousa Lima - ME e, no mérito, dar-lhe provimento, para desconsiderar o débito e a multa objetos, respectivamente, dos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.